Tribunal: STF
Processo: Rcl 31209
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Santa Catarina, em face de decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, no Processo de Regime Especial de Precatórios 0000193-78.2010.8.24.0500.
    O reclamante aduz, em síntese, que aderiu ao regime especial para pagamento de precatórios anual instituído pela EC 62/2009 e que, apesar da declaração de inconstitucionalidade do referido regime, o STF modulou os efeitos da decisão para assegurar que seus termos fossem mantidos pelo período de 5 anos a contar de 2016.
    Entretanto, salienta que o TJSC passou a exigir, desde o exercício de 2016, o abandono de sua opção pelo regime anual de pagamento, com comprometimento percentual da receita corrente líquida e integral quitação em cinco anos, o que ofenderia a autoridade das decisões desta Corte nas ADIs 4.357 e 4.425.
    Afirma que essa violação impacta no cálculo do valor devido a partir de 2018, com base no art. 101 do ADCT, o qual determina que o percentual não pode ser inferior ao adotado no período anterior à vigência do referido dispositivo (1º.1.2017), qual seja, o exercício de 2017.
    Salienta ainda que o TJSC também desrespeitou a autoridade da decisão proferida na ADI-MC 5.679, ao inserir requisitos adicionais à utilização dos depósitos judiciais para o pagamento de precatórios.
    Assim, requer a concessão de medida liminar para:
    “A.1. assegurar o recálculo da parcela devida a partir de 2018 com base no art. 101 do ADCT, sendo que a segunda hipótese do dispositivo (percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo - exercício de 2016) reflita o valor efetivamente devido pelo Estado de Santa Catarina com base na opção por ele feita no Regime Especial da Emenda Constitucional n. 62/09, como determinado pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425;
    A.2 afastar a imposição de requisitos adicionais aos fixados na medida cautelar na ADI 5679 para que o reclamante possa utilizar os depósitos judiciais assegurados pelo art. 101 do ADCT para quitação de suas obrigações com o referido Regime Especial de Pagamento de Precatórios;
    A.3. determinar o fornecimento de certidão de regularidade no pagamento de precatórios e a abstenção da prática de sequestro das contas dos reclamantes em decorrência dos vícios discutidos nesta reclamação;
    A.4. subsidiariamente, que seja permitido ao reclamante o depósito judicial ou administrativo do valor considerado devido em seu plano de pagamento (0,85% da RCL) a partir do deferimento a medida liminar, com o afastamento do risco de sequestro e com o deferimento da certidão de regularidade do pagamento de precatórios.
    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar:
    C.1. o recálculo da parcela devida a partir de 2018 com base no art. 101 do ADCT, sendo que a segunda hipótese do dispositivo (percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo - exercício de 2016) reflita o valor efetivamente devido pelo Estado de Santa Catarina com base na opção por ele feita no Regime Especial da Emenda Constitucional n. 62/09, como determinado pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425;
    C.2 que se abstenha de impor requisitos adicionais aos fixados na medida cautelar na ADI 5679 para que o reclamante possa utilizar os depósitos judiciais assegurados pelo art. 101 do ADCT para quitação de suas obrigações com o referido Regime Especial de Pagamento de Precatórios;
    C.3. o fornecimento de certidão de regularidade no pagamento de precatórios e a abstenção da prática de sequestro das contas dos reclamantes em decorrência dos vícios discutidos nesta reclamação”.
    No recesso forense, o Presidente em exercício entendeu que o caso não se enquadrava na hipótese excepcional do art. 13, VII, do RISTF.
    O reclamante reitera o pedido de concessão de liminar, à luz da possibilidade de sequestro de verbas estaduais e da inviabilidade de realizar operações de crédito.
    A Presidência do TJSC, em informações, argumenta que as ADIs 4.357 e 4.425 diziam respeito à Emenda Constitucional 62/2009, a qual foi proscrita pelo advento da EC 94/2016. Evoca, ainda, decisão monocrática concessiva de cautelar na ADI 5.679, em que se estabeleceram regras mínimas quanto à utilização dos depósitos judiciais de terceiros. Nessa linha, a questão encontra-se superada em razão de liminar concedida pelo Judiciário catarinense, que autorizou o saque de diferença entre o que já tivera sido levantado pelo reclamante e o novo percentual estabelecido na emenda mais recente. De acordo com a autoridade reclamada, seu ato não representa ofensa ao paradigma constitucional suscitado, justamente pelo advento da EC 94/2016. Assim, por força do novel arcabouço normativo, é impossível que as contas estaduais estejam comprometidas em patamar inferior a 1,65% da RCL. Justifica, ainda, o que entende diferir o presente caso de outras reclamações suscitadas pelo reclamante. Ademais, noticia que apenas cumpriu a determinação exarada na ADI 5.679, sem inserir requisitos adicionais. Quanto ao argumento consequencialista levantado pela Fazenda estadual, sustenta a necessidade de as entidades devedoras fazerem um esforço mínimo para honrar suas dívidas judiciais, assim como a Comissão de Precatórios do TJSC estaria por buscar solução alternativa para a quitação do débito, em vez de proceder ao bloqueio integral de recursos.
    A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Santa Catarina e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentam requerimento de ingresso na condição de amici curiae.
    Deferi parcialmente a liminar pleiteada, apenas para que fosse dado ao reclamante depositar em Juízo o valor por si considerado devido (0,85% da RCL), com o afastamento do risco de sequestro, até o julgamento final desta ação.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da presente reclamação, com a consequente revogação da liminar deferida, em manifestação com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO QUANTO DECIDIDO NAS ADI'S 4.357/DF, 4.425/DF E 5.679-MC/DF. 
    PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS E CÁLCULO DAS PARCELAS ANUAIS DEVIDAS DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. 
    INFORMAÇÕES NO SENTIDO DE QUE ‘AS PARCELAS DO REGIME ESPECIAL ABRANGIDAS PELA EC N. 62/2009 (EXERCÍCIO DE 2016), ALÉM DE JÁ SE ENCONTRAREM QUITADAS, SÃO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 4029145-97. 2017.8.24.0000, EM TRÂMITE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, CUJA LIMINAR FOI DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA MORA ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO’. 
    DISCUSSÃO ACERCA DO CÁLCULO/RECÁLCULO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DOS EXERCÍCIOS POSTERIORES AO ANO DE 2016. SUPERAÇÃO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. NOVO REGIME PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO, COM A CONSEQUENTE CASSAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA”.
    É o relatório.
    Em juízo cognitivo exauriente e com esteio na instrução processual plena, entendo não ser o caso de conhecimento da presente reclamação, de modo a acolher a preliminar suscitada pelo Parquet. 
    Isso porque não há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido nas ações diretas indicadas como paradigmas. Na verdade, o deslinde da controvérsia resume-se a exame de emendas constitucionais sucessivas no tempo, uma vez que todas buscam a instituição de regimes especiais aos requisitórios vencidos e não pagos.
    Explico.
    Por maioria escassa de votos e ressalvada minha manifestação em sentido contrário, o Pleno do STF julgou procedentes as ADIs 4.357 e 4.425, ambas de relatoria do Ministro Ayres Britto e com acórdão redigido pelo Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2013, nos seguintes termos:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte”.
    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, pois não haveria diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão”.
    Em sede de embargos declaratórios, indicando revisão do entendimento adotado nas ações, a partir de divergência aberta pelo Ministro Edson Fachin, o Tribunal converteu o julgamento dos aclaratórios em diligência processual, de maneira a permitir que todos os interessados na causa se manifestassem. Para cumprir essa determinação colegiada, o relator oficiou as partes para manifestação. Após, procedeu à nova inclusão dos aclaratórios em pauta, na data de 18.12.2018. Contudo, foram retirados de mesa no dia da posse de Sua Excelência Ministro Luiz Fux na Presidência do STF, 10 de setembro de 2020.
    No entanto, em estrita atenção às balizas jurisprudenciais formuladas pelo STF, o Poder Constituinte Reformador aportou novo regime especial a partir da EC 94, de 16 de dezembro de 2016. Encontra-se proscrito o art. 97 do ADCT, incluído pela EC 62/2009. Logo, não se mostra possível em sede de reclamação constitucional conferir-lhe ultratividade como quer a Fazenda Pública reclamante. Afinal, tem-se entendido no Tribunal que a aderência ao novo regime implantado pelas ECs 94/2016 e 99/2017 rompe o silogismo necessário entre objeto e paradigma na reclamação constitucional. 
    Nesse sentido, cito recente julgado da Segunda Turma do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34.074 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 17.10.2019)
    Na mesma linha, referencio a argumentação desenvolvida pelo Ministro Luiz Fux na Rcl 32.076, de sua relatoria, DJe 22.10.2018:
    “Quanto ao mérito da controvérsia posta nos autos, ressalto que esta Corte, ao apreciar Questão de Ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425, determinou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 97 do ADCT, que trata do regime especial de pagamento de precatório previsto na EC 62/2009. 
    Dessa forma, modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, prorrogou-se pelo prazo de 5 (cinco) anos a sistemática do artigo 97 do ADCT, permitindo aos entes públicos a permanência no regime especial de pagamento de precatórios da EC 62/2009. 
    Nada obstante, verifica-se que, com o advento da EC 94/2016, o paradigma apontado pelo reclamante foi superado. A referida Emenda à Constituição alterou a sistemática de pagamento de precatórios, ao acrescentar ao ADCT o artigo 101 (...) De acordo com a nova sistemática instituída pela EC 94/2016, o prazo final para quitação integral dos débitos vencidos ficou estipulado em 31/12/2020, sendo que o pagamento será feito mensalmente, a partir da vinculação de percentual sobre a receita corrente líquida do ente público. 
    Ressalte-se que, em que pese a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da EC 94/2016 (ADI 5.679, Rel. Min. Roberto Barroso), presume-se a constitucionalidade da referida emenda, uma vez que é fruto do próprio Poder Constituinte derivado (...) Saliente-se que o conteúdo da decisão liminar proferida nos autos da ADI 5.679 tornou-se objeto da EC 99/2017, cujo teor modificou parte da sistemática instituída pela EC 94/2016, alterando o prazo final para quitação integral dos débitos vencidos para 31/12/2024. Tornaram-se aplicáveis, portanto, as novas regras instituídas pela EC 99/2017 às questões referentes ao pagamento de precatórios pelos entes públicos. Com efeito, a atuação superveniente do legislador constitucional derivado parece se tratar de típico caso de reação legislativa ao exercício do judicial review. É que, apesar de se assegurar ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição (art. 102 da CRFB), o pronunciamento da Corte não encerra o debate sobre as questões constitucionais, estimulando iniciativas de diálogos institucionais e de uma ‘sociedade aberta dos intérpretes da Constituição’. É o que assenta Peter Häberle, artífice da tese, ao prever que ‘no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado numerus clausus de intérpretes da Constituição […] quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por cointerpretá-la’ (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta aos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 13).
    (...)
    Dessarte, pela superveniência das ECs 94/2016 e 99/2017 e a implantação de novo regime de pagamento de precatórios, verifica-se que a discussão trazida pelo reclamante acerca da forma de pagamento de precatórios com base na EC 62/2009 restou prejudicada. É dizer: o próprio paradigma invocado parece ter sido, até que eventualmente se decida em contrário, suplantado pela atuação do legislador constitucional derivado.”
    Cito, ainda, trecho da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na Rcl 25.857, DJe 24.5.2017, in litteris: 
    ‘Não se observa o alegado desrespeito. Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, o quadro acabou alterado, relativamente à sistemática de pagamento de precatórios pendentes. Atentem para o teor do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido mediante a referida Emenda:
    (…) 
    Consoante se verifica, presente a situação inaugurada a partir da conclusão do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e nº 4.425, o Poder Constituinte derivado antecipou-se ao término do lapso de sobrevida do regime especial instituído por meio do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para normatizar, até o final do ano de 2020, a quitação integral do saldo de requisitórios pendentes. Estabeleceu, então, novo mecanismo a viabilizar o adimplemento da totalidade da dívida existente, a partir da vinculação de ‘percentual suficiente’, a incidir sobre a receita corrente líquida do ente público. Em síntese, com a novidade legislativa, acabou superado o que decidido pelo Supremo na questão de ordem suscitada nos mencionados processos objetivos, no tocante aos parâmetros de vinculação de receita objetivando a quitação de requisitórios.’ 
    Destarte, se as decisões proferidas no âmbito desta Corte, as quais o reclamante aponta como paradigma, não mais subsistem, pelo que deram espaço ao que estabelecido na EC 94/2016 e na EC 99/2017, padece a presente reclamação de fundamento jurídico válido que a legitime, haja vista inexistir decisão do Supremo Tribunal Federal sendo objeto de violação.”
    Em relação ao argumento de que o Presidente do TJSC, ao obstar a utilização exclusiva dos depósitos judiciais para quitação dos precatórios, teria desrespeitado a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.679, constato o mesmo óbice ao conhecimento desta ação.
    Eis o teor do resumo da decisão monocrática proferida na ADI 5.679:
    “Direito de propriedade. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional que autoriza o uso de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso. Cautelar indeferida.
    1. A EC 94/2015 autorizou o uso de: (i) 75% dos depósitos judiciais e administrativos, referentes a processos tributários ou não, nos quais entes estatais sejam parte; e de (ii) 20% dos demais depósitos judiciais, excluídos aqueles destinados à quitação de créditos de natureza alimentícia. Determinou, ainda, a criação de fundo garantidor com a parcela remanescente dos depósitos, para garantir a solvabilidade do sistema.
    2. Emendas constitucionais são normas dotadas de presunção qualificada de constitucionalidade, em virtude do quórum elevado exigido para a sua aprovação, aspecto que reforça sua legitimidade democrática.
    3. O requerente não demonstrou que o fundo garantidor, tal como idealizado, é incapaz de assegurar a solvabilidade do sistema e que, portanto, há risco real de que os particulares não levantem seus depósitos no momento cabível.
    4. Os recursos dos depósitos judiciais, nos termos da norma impugnada, serão utilizados exclusivamente para o pagamento de precatórios em atraso até 25.03.2015. Essa destinação condiciona o uso dos recursos à prévia constituição do fundo garantidor e impõe que os pertinentes valores sejam transferidos das contas de depósito para conta específica, vinculada ao pagamento de precatórios, administrada pelo Tribunal competente, afastando-se o trânsito desses valores pelas contas dos Tesouros estaduais ou municipais.
    5. Cautelar parcialmente deferida, apenas para explicitar as condições a serem atendidas pelos entes públicos para a utilização dos recursos oriundos dos depósitos judiciais, tal como enunciado no item anterior: (i) destinação exclusiva para precatórios; (ii) prévia constituição de fundo garantidor; e (iii) não trânsito dos recursos pela conta do Tesouro”.
    Como se verifica do trecho acima transcrito, a referida ação direta foi ajuizada contra texto da EC 94/2016, que assim dispunha:
    “Art. 101 (...)
    § 2º O débito de precatórios poderá ser pago mediante a utilização de recursos orçamentários próprios e dos seguintes instrumentos.
    Entretanto, o pagamento do exercício de 2018 deve ter como parâmetro a EC 99/2017, que dispôs sobre a utilização dos depósitos judiciais nos seguintes termos:
    Art. 101 (…)
    § 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos.”
    Assim, parece-me que não há estrita aderência entre o paradigma indicado e o ato reclamado. 
    Remete-se, quanto ao ponto, ao parecer ministerial:
    “Também não há que se falar em inobservância à decisão dessa Suprema Corte que deferiu medida cautelar na ADI 5679, tendo em vista que ‘a referida ADI foi ajuizada contra texto da EC 94/2016, alterado pela EC 99/2017, o qual deve ser levado em consideração para o para o pagamento de precatórios no exercício de 2018’. Tal comportamento denota que ‘não há estrita aderência entre o